Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700525-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRECHE MUNDO BEM ME QUER LTDA - ME AGRAVADO: ELIANA FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão, em fase de conhecimento, que excluiu o segundo réu do polo passivo, por não figurar como contratante no contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido, tendo como aluno ALEXANDRE FABIANO FREIRE. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. As questões incidentais surgidas no curso do processo de conhecimento podem ser ventiladas por ocasião de eventual recurso inominado, pois não importam em preclusão. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito